Tribunal: CARF
Processo: 15504.021141/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021141/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA SANTA RITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RENUNCIA AO CONTENCIOSO POR PAGAMENTO DO CRÉDITO
O pagamento do crédito tributário constituído no lançamento importa em
renúncia ao litigio administrativo tributário.
Recurso Voluntário não conhecido
Crédito tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por renúncia da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius Mauro
Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 04/12/2008, precisamente às 16:00, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
no 37.204.577-4, ciência pessoal em 09/12/2008, que constituiu o crédito tributário
previdenciário decorrente de contribuições do período de 01/2004 a 12/2004, rubricas
Contribuinte Individual/Adm/Aut, Produção Rural e SAT/RAT, no valor de R$ 29.403,58,
acrescido de multa de R$ 8.821,07 e juros de R$ 17.771,65, totalizando R$ 55.996,30, em
desfavor da recorrente, com ciência do ato em 09/12/2008, conforme fls. 02 e ss.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021141/2008-28
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

A autuação está instruída com relatório de fls. 49 e ss, contendo a descrição de
fatos e elementos jurídicos, apontando as seguintes apurações:
 Contribuintes individuais;
 Receita bruta da comercialização da produção rural.
A exação é decorrente de prévia ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF no 06.1.01-00-2008-02337-9, de lavra em 09/10/2008, às 09:00, para apuração de
contribuições previdenciárias do período de 01/2004 a 12/2004, fls. 33 e ss, ciência em
09/10/2008, às 15:30, fls. 35.
DEFESA
O contribuinte, por seu advogado representado, apresentou em 07/01/2009
defesa/impugnação a fls. 108 e ss, reconhecendo parte do lançamento, com respectiva retificação
de GFIPs, contestando outra parte da autuação.
JUNTADA DE PROCESSO
Em 16/01/2009 consta a apensação ao presente dos seguintes processos, fls. 106,
haja
vista
conexão:
15504021139200859,
15504021138200812,
15504021143200817,
15504021154200805,
15504021147200803,
15504021146200851,
15504021145200814,
15504021142200872.
Em 04/06/2009, fls. 240, consta a desapensação dos processos a seguir, para
tramite em separado: 15504021145200814, 15504021154200805, 15504021138200812 e
15504021143200817.
DESPACHO DE DILIGÊNCIA E SANEAMENTO DO PROCESSO
Conforme fls. 242 e ss, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE achou por bem em 09/02/2010, para melhor
instruir o processo, baixar em diligência para responder aos quesitos a seguir:
a)
os pagamentos efetuados a Aluciane de Souza, Luiz Carlos Pereira e Cláudio
Vítor Corrêa, registrados na escrituração contábil em08, 09 e 05/01/2004,
respectivamente, tratam-se de pagamentos decorrentes de vínculo empregatício? Em
caso afirmativo, deve-se excluir tais remunerações da base de cálculo do levantamento
PCI; competência 01/2004?
b)
o pagamento efetuado a Denise Vieira Lima Frasão, em 14/01/2004, destinou-se
ao reembolso de despesas com a publicação do balanço da impugnante na Imprensa
Oficial? Em caso afirmativo, deve-se excluir tal pagamento da base de cálculo do
levantamento PCI, competência 01/2004?
c)
o lançamento contábil n° 361, registrado em 20/01/2004, mencionando o
pagamento de R$96,00 a Aluciana Barbosa, aparece 8 (oito) vezes nas planilhas que
compõem o Anexo I, fls. 61/68. Apesar desta evidência, tal pagamento integra em dobro
a base de cálculo da competência 01/2004 e, de forma singular, as bases de cálculo das
competências 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 07/2004 e 11/2004? Após a resposta
ao quesito, informar a base de cálculo a ser considerada em cada uma das competências.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

d)
Por se tratar de infrações com fatos geradores anteriores a 04/12/2008, data da
entrada em vigor da Medida Provisória n° 449/2008, a multa deve observar o princípio
da retro atividade benigna (CTN, art. 106, II, c). Favor comparar a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente, aplicando a mais benigna, por competência, observando-se que eventuais
excessos deverão ser decotados do Auto de Infração CFL 68.
Ressalte-se também que, conforme fls. 245, o colegiado manifestou-se quanto à
apreciação em conjunto do presente, bem como também dos processos apensos, nos seguintes
termos:
Salientamos que o presente lançamento deverá ser apreciado e julgado em conjunto com
os autos do processo n° 15504.021139/2008-59, Auto de Infração DEBCAD n°
37.204.576-6, processo n° 15504.021142/2008-72, DEBCAD n° 37.204.578-2, e
processo n° 15504.021146/2008-41, DEBCAD n° 37.204.583-9, devido à estrita relação
da matéria a ser apreciada entre os mesmos.
Foi então aberto novo procedimento fiscal, conforme MPF no
0610100.2010.00576, fls. 248 e ss, com ciência em 06/05/2010, e emitido relatório
complementar para o Auto de Infração DEBCAD no 37.204.577-4 e também para os outros
lançamentos cujos autos foram apensados, conforme fls. 253 e ss, contendo a resposta aos
quesitos acima e novos cálculos para as contribuições e multas.
Destaque-se que, para o Auto de Infração DEBCAD no 37.204.583-9, de trâmite
no Processo 15504021146200851, apenso, a fiscalização reduziu o valor da multa de R$
34.174,73 iniciais para R$ 2.509,78 e R$ 3000,00, fls. 256 e 257.
Aberta manifestação do interessado, o contribuinte apresentou resposta a fls. 266
e ss, por seu advogado, ao que cita textualmente o Processo15504021146200851, referente à
multa, requerendo ao final, o cancelamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.204.577-4 e a
reformulação da penalidade imposta “como demonstrado pelo Agente Fiscal”, ou seja, como
refeito no relatório complementar, que reduziu a multa do Auto de Infração DEBCAD no
37.204.583-9 de R$ 34.174,73 iniciais para R$ 2.509,78 e R$ 3000,00.
DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS
Em 28/06/2010 foram desapensados os seguintes processos: 15504021139200859,
15504021142200872, fls. 271.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte – MG –
DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-27.721, de 20/07/2010, fls. 273 e ss, considerou o
lançamento parcialmente procedente, com o reconhecimento da retificação da base de cálculo
para a competência 01/2004, levantamento PCI – Pagamentos Contribuições Individuais, de R$
6.507,84 para R$ 5.225,16, nos termos que foi apresentado no próprio relatório complementar,
especificamente a fls. 254.
De acordo com a r. decisão, os valores devidos das contribuições são R$
29.147,04, acrescido de juros de R$ 17.594,74 e multa de R$ 6.995,28, totalizando R$
53.737,06, fls. 285/287.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

Reproduz-se a seguir o voto, por bem esclarecer o posicionamento jurisdicional
do colegiado:
O presente Auto de Infração foi lavrado com base na competência para fiscalizar e
lançar o crédito previdenciário, prevista no caput do art. 2o da Lei n° 11.457/07 e no art.
37 da Lei n° 8.212/91.
Verifica-se que o crédito constituído por meio deste Auto de Infração corresponde aos
valores de contribuições previdenciárias relativas à parte patronal, decorrente das
remunerações auferidas pelos contribuintes individuais a serviço da empresa, bem como
a incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, incluindo-se a
parte da empresa - rural - e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais
do trabalho –GILRAT.
A seguir, a ocorrência dos fatos geradores será analisada em capítulos a fim de facilitar
o entendimento exposto no voto.
PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A impugnante alega que não se pode admitir que sejam considerados como base de
cálculo da contribuição exigida os pagamentos efetuados a empregados da empresa,
além de valores incluídos de forma equivocada na base de cálculo da contribuição
exigida.
Neste ponto, acata-se a manifestação da autoridade lançadora em diligência, fls.
230/231, ao reconhecer que a base de cálculo do levantamento PCI, competência
01/2004, deve ser retificada de R$6.507,84 para R$5.225,16.
Como foi explicitado pelo agente fiscal, os pagamentos efetuados a Aluciane de Souza,
Luiz Carlos Pereira e Cláudio Vítor Corrêa devem ser excluídos da base de cálculo do
tributo exigido em virtude de que se referem a remunerações de segurados empregados,
enquanto o pagamento atribuído a Denise Vieira Lima Frasão se relaciona com o
reembolso de despesas com a publicação do balanço da impugnante. Vê-se, pois, que
tais pagamentos não estavam vinculados à prestação de serviços por contribuintes
individuais.
Não é demais lembrar que a inclusão desses pagamentos no levantamento PCI ocorreu
pelos equívocos cometidos pelo contribuinte na escrituração contábil dos atos e fatos
administrativos.
Não assiste razão à sustentação da impugnante de que o pagamento efetuado a Aluciana
Barbosa, no valor de R$96,00, em 20/01/2004, foi considerado oito vezes como base de
cálculo do tributo pelo agente fiscal.
Reportando-se outra vez mais à manifestação da autoridade lançadora em diligência, fls.
230/231, tem-se que o lançamento mencionado no parágrafo anterior foi computado
apenas na base de cálculo da competência 01/2004. O fato de o lançamento ter
aparecido na parte superior de cada página da planilha deve-se apenas a um erro na
configuração da impressão de página.
A soma aritmética das parcelas que compõem o valor total de cada competência é
condição suficiente a demonstrar que o valor pago a Aluciana Barbosa integrou apenas
a base de cálculo na competência 01/2004.
Aqui, embora não impugnado, e apenas a título de esclarecimento, cabe afirmar que
apesar de o contribuinte ter apropriado os valores a débito da conta "Custos com Pessoal
- Empregados Avulsos", os pagamentos se referem à prestação de serviços efetuados
por contribuintes individuais. Chegou-se a tal conclusão a partir da resposta formulada
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

pelo sujeito passivo ao Termo de Constatação e Intimação n° 01, quando apôs na coluna
"categoria de segurado" a expressão "autônomo", além de ter complementado a
informação de que não houve intermediação por parte do Sindicato dos Trabalhadores
na contratação da mão-de-obra de safristas. É o que se lê no item 2.1.5.4.1 do relatório
fiscal, fls. 50.
Diante dos fatos narrados, e observando a retificação imposta na base de cálculo da
competência 01/2004 para o levantamento PCI - Pagamentos Contribuintes Individuais,
não há dúvida de que agiu com acerto a Autoridade fiscal em constituir o crédito
tributário no que se refere à ocorrência deste fato gerador, ou seja, o pagamento ou
crédito das remunerações aos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços ao contribuinte nas competências 01/2004 a 12/2004. A contribuição está
prevista no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei n"9.876, de 1999).
(...)
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
No que se refere ao crédito tributário constituído por meio do levantamento CPR -
Comercialização Produção Rural Pessoa Jurídica, o fato gerador da contribuição
ocorreu pela comercialização de três distintos produtos: milho, varetas e café, conforme
detalhamento contido no Anexo II do Relatório do Auto de Infração, fls. 69/76.
A impugnante alega que é produtora de café, cooperada da Cooperativa Regional de
Cafeicultores de Guaxupé - Cooxupé, e que a receita de todo o café produzido é
decorrente do repasse para a Cooxupé e, conseqüentemente, receita decorrente de
exportação.
Sustenta que por ser receita decorrente de exportação não deveria servir como base de
cálculo para a contribuição exigida, a teor da imunidade constitucional prevista no § 2o
do art. 149 da Constituição Federal.
A não incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre
toda e qualquer receita decorrente da exportação está disposta no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de
dezembro de 2001:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 33. de 2001)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

No presente caso, vislumbra-se que a comercialização do produto rural café se deu entre
o produtor rural pessoa jurídica, Fazenda Santa Rita S/A, e a cooperativa, Cooxupé. Não
há nos autos nenhum elemento que demonstre que o produtor rural pessoa jurídica tenha
vendido seu café diretamente ao exterior.
O
raio de ação da imunidade tributária advinda com a redação da Emenda
Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de 2001, aplica-se tão-somente naqueles casos
em que a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior e não alcança as operações antecedentes ou intermediárias àquela em que se dá
a exportação.
Não pairam dúvidas de que as receitas decorrentes de comercialização com pessoa
jurídica constituída e em funcionamento no país sejam consideradas receitas
provenientes do comércio interno.
As receitas obtidas pelo produtor rural ao comercializar sua produção com a
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé - Cooxupé têm natureza de receita
proveniente de comércio interno e não há que se falar em exportação, devendo,
portanto, incidir as contribuições constituídas no presente Auto de Infração.
Dessa forma, rejeitam-se os argumentos apresentados pela Impugnante em relação à
imunidade prevista no artigo 149, §2°, I, da Constituição Federal, quanto à
comercialização da produção de café. Onde a norma não excetuou, não cabe ao
intérprete estender o sentido da norma para contemplar o pleito do contribuinte.
Consoante os fatos narrados, não há dúvida de que a contribuição exigida neste Auto de
Infração, em razão da comercialização de todos os produtos rurais constatados na
presente ação fiscal, varetas, milho e café, é devida pelo contribuinte, conforme
fundamentação legal a seguir discriminada.
Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994
Art. 25, A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei
n° 10.256, de 9.7.2001)
I
- dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II
- um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho.
(...)
§ 3oPara os efeitos deste artigo, será observado o disposto no § 3o do art. 25 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 8.540, de 22 de
dezembro de 1992. (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 1997).
Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991
Art. 25(...)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem,
limpeza,
descaroçamento,
pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

e os resíduos obtidos através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n 0
8,540, de 22.12.92)
PROVA DOCUMENTAL
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas
na impugnação, ou seja, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da
pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à
defesa, devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na sua defesa, salvo nas hipóteses
especificadas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei n" 9.532, de 1997)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997)
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas para comprovar
a alegada exportação do café de modo a usufruir da imunidade constitucional. As provas
devem ser apresentadas com a impugnação, a menos que ocorra uma das hipóteses
acima transcritas.
Ademais, no presente caso, as razões e provas apresentadas, em confronto com os fatos
narrados pela Autoridade Fiscal, já são suficientes para a formação da livre convicção
do julgador.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA MOMENTO DO CÁLCULO.
Vencidos os pontos trazidos à lide pela defesa, é importante esclarecer que no presente
lançamento foi aplicada multa nos termos do art. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Cabe atentar para o fato de que em 04/12/2008 foi publicada a Medida Provisória n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a
redação de vários artigos da Lei n° 8.212/91.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei n°
8.212/91, acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP n° 449, de 03/12/2008, para os fatos geradores de
contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto
e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve
ser observado o disposto no CTN, artigo 106, II, "c".
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I-(...);
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A autoridade fiscal efetuou o comparativo da multa aplicada, já de conhecimento do
contribuinte, para verificar o emprego daquela que fosse mais benéfica, consoante
documento denominado "Anexo I - Recurso AI Debcad 37.204.577-4", fls. 239.
Ocorre que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, quanto do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, sofrem variação de acordo com o prazo do pagamento do
crédito.
Assim, torna-se procedente o pedido do contribuinte pela reformulação da penalidade
imposta, com fundamento no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional,
ressaltando-se o fato de que o comparativo será efetuado no momento do pagamento ou
do parcelamento do crédito previdenciário, consoante regras contidas na forma da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009, publicada no Diário
Oficial da União em 8/12/2009.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário exigido no presente Auto de Infração, debcad n° 37.204.577-4,
reconhecendo-se a retificação da base de cálculo da competência 01/2004, levantamento
PCI - Pagamentos Contribuintes Individuais, a qual passou do montante de R$6.507,84
para R$5.225,16, consoante razões expostas no voto.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente foi notificado quanto à decisão de primeiro grau em 14/10/2010, fls.
295 e apresentou recurso em 05/11/2010, fls. 299 e ss.
As alegações do recurso são:
 Não incidência das contribuições sobre receitas decorrentes da
exportação em face da imunidade contida no art. 149, §2o, I da
Constituição Federal – Informa que as notas fiscais emitidas possuem
destaque no campo Contribuições Retidas “cafés exportáveis”. Cita o art.
252 de Instrução Normativa no 100/2003 seguindo a norma constitucional,
especificamente para contribuições sociais;
 Inconstitucionalidade da contribuição instituída pela Lei no 10.256, de
2001, ao introduzir o art. 22-A introduzido na Lei 8.212, de 1991;
 Impossibilidade de DUPLA contribuição sobre o faturamento e a
receita em face de preceito constitucional de não incidência de duas ou
mais contribuições sobre a mesma base de cálculo, com arguição de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 10.256, de 2001. Cita decisões
judiciais sobre o tema;
 Necessidade de Lei complementar para a instituição de nova contribuição
social. Novamente argui a inconstitucionalidade, agora formal, quanto à
instituição de lei ordinária, a Lei no 10.256, de 2001 para, em seu
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

entendimento, tratar de matéria de reserva constitucional de lei
complementar. Cita decisões judiciais sobre o tema;
 Necessidade de redução/eliminação da multa imposta pelo não
recolhimento, com a contestação do método de cálculo. Informa que a
multa de mora aplicada na exação é diferente da multa de ofício imposta
pela legislação superveniente e que, por esse motivo, a multa é aplicável
no máximo em 20%, conforme abaixo extraído do recurso:
(fls. 325/326)
Indubitavelmente não existia previsão da multa de ofício a ser aplicada no caso de falta
de recolhimento das contribuições em análise, ainda que o crédito tributário fosse
constituído via lançamento de ofício. E se não existia a multa de ofício, não há como se
vislumbrar a sua aplicação a fatos geradores anteriormente ao advento da Lei n°
11.941/09, como pretende a Delegacia da Receita Federal.
De pronto, resta totalmente afastada o cabimento da penalidade na
forma de multa de
ofício de 75%.
Dessa forma, se era aplicada antes da Lei 11.941/09 apenas a multa de mora no
lançamento de ofício dos créditos previdenciários e decorrentes das contribuições
destinadas a terceiros, variando sua quantificação entre 24% e 100%, e penalidade dessa
natureza continua prevista, agora com percentual limitado a 20% (art. 35 da Lei n°.
8.212/91), torna-se necessária a reformulação do lançamento constante da NFLD n°.
37.204.577-4. de modo que a multa de mora a ser exigida não ultrapasse 20% sobre o
valor do lançamento, sob pena de ofensa ao Código Tributário Nacional.
(...)
Pelo exposto, a forma de cálculo apresentada pela fiscalização da multa mais benéfica a
ser aplicada à Recorrente, corroborada pelo acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento de Belo Horizonte, ofende o Código Tributário Nacional e deve ser
reformulada.
Dessa forma, impõe-se necessária a reformulação da penalidade imposta no Auto de
Infração n°. 37.204.577-4. com a aplicação da penalidade prevista no art. 35 da Lei n°.
8.212/91.
Ao final, requer o que segue:
Diante do exposto, requer seja admitido e julgado procedente o presente Recurso
Voluntário para
(i)
anular os lançamentos relativos à contribuição sobre a produção rural da
Recorrente no período de 06/2004 a 12/2004, relativos à exportação de café, em razão
de serem receitas advindas de operação imune de tributos; e
(ii)
reformular a multa de mora aplicada à Recorrente, que deve se limitar a 20%
sobre o valor do débito, nos termos do art. 35 da Lei n°. 8.212/91 com alteração
promovida pela Lei n°. 11.941/2009.

DESISTÊNCIA – PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021141/2008-28

Após ser pautado o processo para julgamento, o interessado apresentou petição
juntada a fls. 379, contendo cópia de Guia de Previdência Social – GPS e comprovante de
pagamento, com consequente pedido de extinção do crédito tributário discutido em razão do
pagamento.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto apresenta os requisitos legais e é tempestivo,
PORÉM, considerando que o pedido de fls. 379, acompanhado de cópia de GPS e comprovante
de pagamento daqueles créditos em discussão nos autos importa em DESISTÊNCIA do
contencioso pelo recorrente, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 392
DF CARF MF
Original